Tribunal: STF
Processo: HC 84622
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO.
CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. LEP, ART.
111, parágrafo único.
I. - Pretensão inviável do paciente de ver
restabelecido o regime aberto, dados a natureza do crime referente à
 condenação superveniente, o montante da pena e o regime ali
estabelecido.
II. - H.C. indeferido.